Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). NULIDADE. TESTE DE ALCOOLEMIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. BAFÔMETRO. IRREGULARIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, além de restar corroborado pelo teste de alcoolemia, que comprovou a condução de veículo sob influência de álcool.
3. Incumbe à defesa o ônus de comprovar qualquer nulidade e ou irregularidade no teste de bafômetro realizado pelo réu.
4. Diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a imposição de pena mais gravosa que a mínima legal, necessária a redução do prazo imposto como proibição ou suspensão do direito de dirigir.
5. Recurso parcialmente provido.